Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, ROGERIO CARVALHO TOLEDO, BEATRIZ GUIMARAES TOLEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: EVA GUIMARAES FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 78671174, de pedido de habilitação formulado por SIBELE MONTANDON DE MELLO, na qualidade de sucessora de ISA MARIA DE MELLO, falecido em 9-maio-2017. Pois bem. O artigo 110 do Código de Processo Civil estabelece que ocorrerá a sucessão da parte falecida pelo espólio ou por seus sucessores, mediante habilitação regida pelos artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil. 2. Diante da apresentação da certidão de óbito do exequente (ID 78671177) e da escritura pública de inventário lavrada em 28-dezembro-2017 (ID 78671176), com a informação de que não há outros herdeiros: a) DEFIRO a habilitação de SIBELE MONTANDON DE MELLO nos autos, na qualidade de sucessores de ISA MARIA DE MELLO, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) retifique-se o precatório de ID 76926546 para que figure como credora a herdeira ora habilitada; c) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator